Tribunal: TRF3
Processo: 5005032-46.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA Fonte DJF3 CJ1
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
421/821)

5005032-46.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO CONFORME SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, visto que o Juízo a quo estabeleceu os parâmetros a serem utilizados em liquidação do julgado em sintonia com o título exequendo, com o ordenamento jurídico e com o conjunto probatório dos autos.

2. O magistrado de origem fixou os parâmetros dos cálculos de liquidação com base nos seguintes fundamentos: a) não haveria “título a determinar o pagamento de saldo de parcelas não quitadas”, ou seja, inexistiria “título que obrigue a COHAB a ressarcir à autora parcelas do preço contratado satisfeitas com atraso ou não quitadas, corrigidas pela UPF”; bi) “o custo financeiro deve ser excluído do cálculo do BDI, e não apenas do Bônus/Benefício do Con

Inteiro teor:
421/821)

5005032-46.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO CONFORME SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, visto que o Juízo a quo estabeleceu os parâmetros a serem utilizados em liquidação do julgado em sintonia com o título exequendo, com o ordenamento jurídico e com o conjunto probatório dos autos.

2. O magistrado de origem fixou os parâmetros dos cálculos de liquidação com base nos seguintes fundamentos: a) não haveria “título a determinar o pagamento de saldo de parcelas não quitadas”, ou seja, inexistiria “título que obrigue a COHAB a ressarcir à autora parcelas do preço contratado satisfeitas com atraso ou não quitadas, corrigidas pela UPF”; bi) “o custo financeiro deve ser excluído do cálculo do BDI, e não apenas do Bônus/Benefício do Construtor”, isto é, no cálculo do BDI deve se tirar “o valor a ser ressarcido a título de taxa de juros de empréstimos contratados (2,53% ao mês)”; c) “Os 2,53% são o prejuízo experimentado e não a forma de sua remuneração a título de juros moratórios”, devendo, pois, “cessar quando da data dos referidos pagamentos, a menor, a partir de quando incidirá apenas correção monetária”; d) “Para correção das diferenças apuradas devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal”; e) os juros moratórios, a incidir inclusive sobre os valores do item “a” da sentença (“custo financeiro”), serão devidos desde a citação e serão calculados no porcentual de 0,5% ao mês até dezembro de 2002, aplicando-se, a contar de janeiro de 2003, a taxa Selic, conforme precedente vinculante do STJ (REsp 1.102.552/CE); e f) “deverão ser retificadas eventuais incorreções matérias existentes nos valores das medições consignados no laudo produzido na fase de conhecimento.” (ID 1884544 - fls. 2.792/2.799).

3. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005032-46.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MELIOR LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RESENDE LEAL - SP196006-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ EDUARDO FRANCO - SP92208-A, FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO - SP60159-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005032-46.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MELIOR LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RESENDE LEAL - SP196006-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ EDUARDO FRANCO - SP92208-A, FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO - SP60159-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONSTRUTORA MELIOR LTDA – ME em face da decisão que estabeleceu os parâmetros de cálculo a serem utilizados na liquidação de sentença no processo principal.

Em suas razões a agravante se insurge, em síntese, contra entendimento do Juízo a quo acerca da inexistência de condenação determinando que as rés indenizem a autora de diferenças de pagamento das medições, bem como contra a incidência dos juros remuneratórios aplicados apenas durante o período decorrente entre pagamentos até o término da obra (ID 1883877).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005032-46.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MELIOR LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RESENDE LEAL - SP196006-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ EDUARDO FRANCO - SP92208-A, FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO - SP60159-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, sem adentrar na análise da probabilidade do direito das alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada pode perfeitamente ser modificada por ocasião do julgamento do presente recurso pelo colegiado, após o regular contraditório, sem que isso cause prejuízo ao recorrente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos.”

O magistrado de origem fixou os parâmetros dos cálculos de liquidação com base nos seguintes fundamentos:

a) não haveria “título a determinar o pagamento de saldo de parcelas não quitadas”, ou seja, inexistiria “título que obrigue a COHAB a ressarcir à autora parcelas do preço contratado satisfeitas com atraso ou não quitadas, corrigidas pela UPF”; bi) “o custo financeiro deve ser excluído do cálculo do BDI, e não apenas do Bônus/Benefício do Construtor”, isto é, no cálculo do BDI deve se tirar “o valor a ser ressarcido a título de taxa de juros de empréstimos contratados (2,53% ao mês)”; c) “Os 2,53% são o prejuízo experimentado e não a forma de sua remuneração a título de juros moratórios”, devendo, pois, “cessar quando da data dos referidos pagamentos, a menor, a partir de quando incidirá apenas correção monetária”; d) “Para correção das diferenças apuradas devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal”; e) os juros moratórios, a incidir inclusive sobre os valores do item “a” da sentença (“custo financeiro”), serão devidos desde a citação e serão calculados no porcentual de 0,5% ao mês até dezembro de 2002, aplicando-se, a contar de janeiro de 2003, a taxa Selic, conforme precedente vinculante do STJ (REsp 1.102.552/CE); e f) “deverão ser retificadas eventuais incorreções matérias existentes nos valores das medições consignados no laudo produzido na fase de conhecimento.” (ID 1884544 - fls. 2.792/2.799).

Cumpre salientar que, havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, principalmente diante da presunção juris tantum de estes observarem as normas legais pertinentes, bem como pela fé pública que possuem os seus cálculos.

Nesse sentido, confiram-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO.

1. Havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, principalmente diante da presunção juris tantum de estes observarem as normas legais pertinentes, bem como pela fé pública que possuem os seus cálculos.

2. Os autos foram encaminhados à Seção de Cálculos desta Corte que informou estar correta a conta apresentada pela Contadoria Judicial de origem, cujos cálculos foram acolhidos pela decisão agravada.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5006217-22.2018.4.03.0000, Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 7a Turma, Data do Julgamento 03/10/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, § 1o, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.

1. Da leitura da r. sentença (fls. 63/67) e do v. acórdão transitado em julgado (fls. 70/76) extrai-se que, nos autos subjacentes, foi reconhecido tempo de serviço prestado no período de 30.09.1978 a 06.09.1981 com a finalidade de aumentar o percentual do cálculo da aposentadoria, asseverando-se que, quanto à correção monetária, deveriam ser excluídos os critérios previstos pela súmula no 71 do TFR. A parte autora apresentou seus cálculos às fls. 120/136 e o INSS à fl. 117. Ante a divergência das partes acerca do critério adotado para o cumprimento da obrigação de fazer, o r. Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de se verificar "se a revisão da RMI do autor (auxílio-doença) foi efetuada nos termos do julgado" (fl. 150).

2. A Contadoria do Juízo apurou o valor devido, esclarecendo que, a despeito do que alegou a parte autora, o fato de o julgado ter determinado o cômputo do tempo de serviço reconhecido pela Justiça do Trabalho não implicaria em alteração do PBC ou dos salários de contribuição utilizados pelo INSS na concessão do benefício, mas sim na elevação do coeficiente aplicado ao salário de benefício (fl. 154). Inconformada, a parte autora apresentou impugnação aos cálculos elaborados pelo Contador do Juízo (fls. 158/177), oportunidade em que aduziu, em suma, que "a percepção de 03 salários adicionais, durante 03 anos, conforme reconhecido judicialmente, faz elevar não só o coeficiente aplicado ao seu salário de benefício, como também a própria base de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios" (fl. 160).

3. Ocorre que o Setor Especializado em cálculos da Justiça Federal ratificou aqueles cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (fl. 179), esclarecendo que a r. sentença havia condenado o INSS a revisar o benefício desde o início, computando o tempo de serviço relativo ao período de 20.09.1978 a 06.09.1981, sendo que o v. acórdão alterou apenas o critério de correção monetária das diferenças. Assim, a despeito do que alegou a parte agravante, o que foi decidido resultaria, apenas, na majoração do coeficiente a ser aplicado ao salário de benefício, em função do aumento do tempo de serviço, de modo que o cálculo do contador judicial estaria em perfeita consonância com a decisão transitada em julgado.

4. In casu, devem prevalecer os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, tendo em vista que tais cálculos gozam de presunção de veracidade e considerando que a parte agravante não trouxe aos autos elemento suficiente que os infirmasse.

5. Agravo Legal a que se nega provimento. (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 484835 - 0025445-78.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 12/11/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/11/2012)

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ACOLHIMENTO. Pacificada a Jurisprudência desta E. Corte no sentido de que, havendo divergência entre as partes quanto aos cálculos apresentados em execução de sentença, aqueles realizados pela Contadoria do Juízo podem e devem ser acolhidos, por gozarem de fé pública e de imparcialidade. Apelação do exequente a que se nega provimento. (Processo AC 199903990599613 AC - APELAÇÃO CÍVEL - 504410 Relator(a) JUIZ ROBERTO JEUKEN Sigla do órgão TRF3 Órgão julgador SEGUNDA TURMA Fonte DJF3 CJ1 DATA:17/09/2009 PÁGINA: 88 Data da Decisão 08/09/2009 Data da Publicação 17/09/2009).

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO CONFORME SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, visto que o Juízo a quo estabeleceu os parâmetros a serem utilizados em liquidação do julgado em sintonia com o título exequendo, com o ordenamento jurídico e com o conjunto probatório dos autos.

2. O magistrado de origem fixou os parâmetros dos cálculos de liquidação com base nos seguintes fundamentos: a) não haveria “título a determinar o pagamento de saldo de parcelas não quitadas”, ou seja, inexistiria “título que obrigue a COHAB a ressarcir à autora parcelas do preço contratado satisfeitas com atraso ou não quitadas, corrigidas pela UPF”; bi) “o custo financeiro deve ser excluído do cálculo do BDI, e não apenas do Bônus/Benefício do Construtor”, isto é, no cálculo do BDI deve se tirar “o valor a ser ressarcido a título de taxa de juros de empréstimos contratados (2,53% ao mês)”; c) “Os 2,53% são o prejuízo experimentado e não a forma de sua remuneração a título de juros moratórios”, devendo, pois, “cessar quando da data dos referidos pagamentos, a menor, a partir de quando incidirá apenas correção monetária”; d) “Para correção das diferenças apuradas devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal”; e) os juros moratórios, a incidir inclusive sobre os valores do item “a” da sentença (“custo financeiro”), serão devidos desde a citação e serão calculados no porcentual de 0,5% ao mês até dezembro de 2002, aplicando-se, a contar de janeiro de 2003, a taxa Selic, conforme precedente vinculante do STJ (REsp 1.102.552/CE); e f) “deverão ser retificadas eventuais incorreções matérias existentes nos valores das medições consignados no laudo produzido na fase de conhecimento.” (ID 1884544 - fls. 2.792/2.799).

3. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.